Tribunal: TJMT
Processo: 1040058-08.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040058-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (RECORRIDO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), BR INVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.077.144/0001-95 (RECORRENTE), GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADVOCATÍCIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. CONTRATO VÁLIDO. PROVEITO ECONÔMICO COMPROVADO. EMBARGOS SEM GARANTIA DO JUÍZO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve execução de honorários advocatícios firmados por cláusula ad
exitum
, reconhecendo sua exigibilidade após o êxito da demanda judicial, independentemente de posterior renúncia ao mandato.

Fato relevante. A parte executada opôs embargos à execução sem prévia garantia do juízo, no âmbito dos Juizados Especiais. Requereu a produção de prova testemunhal, indeferida sob fundamento de irrelevância e suspeição da testemunha arrolada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a cláusula de êxito autoriza a execução dos honorários após o êxito processual; (
ii
) saber se a renúncia ao mandato prejudica o direito à remuneração; (
iii
) saber se os embargos à execução são admissíveis sem garantia integral do juízo nos Juizados Especiais; e (
iv
) saber se houve cerceamento de defesa no indeferimento da prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos contratos com cláusula ad
exitum
, a remuneração é exigível com a verificação do resultado útil da causa, nos termos do art. 784, XII, do CPC e do art. 24, § 4º, do EOAB.

A renúncia ao mandato posterior ao êxito não afasta o direito aos honorários pactuados, que são autônomos e independentes da relação processual.

Nos Juizados Especiais, é inadmissível a oposição de embargos à execução sem a garantia do juízo, conforme art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 117 do FONAJE.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal considerada irrelevante ou prestada por testemunha diretamente interessada no resultado da causa.

A decisão monocrática foi proferida com fundamentação adequada e está em consonância com jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É exigível a execução de honorários advocatícios pactuados por cláusula de êxito, uma vez obtido resultado favorável, ainda que haja posterior renúncia ao mandato. 2. Nos Juizados Especiais, é inadmissível a oposição de embargos à execução sem a garantia integral do juízo. 3. O indeferimento de prova testemunhal irrelevante ou contaminada por suspeição não configura cerceamento de
defesa.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
Br

Invest
Empreendimentos Imobiliários
LTDA - ME contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 292238383), que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora agravante, mantendo a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face de ação executiva fundada em contrato de honorários advocatícios ad
exitum
proposta por Felipe Eduardo de Amorim Xavier.

A agravante sustenta, em suma:

nulidade da decisão monocrática por violação à colegialidade e ausência de fundamentação adequada (art. 489, §1º, IV e VI, CPC);

inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo;

impossibilidade de exigência de garantia integral do juízo em razão de hipossuficiência financeira;

cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal;

renúncia ao mandato como renúncia tácita aos honorários.

Requer a anulação da decisão monocrática, o conhecimento dos embargos à execução e o julgamento procedente da impugnação ao título.

Contrarrazões apresentada, requerendo a manutenção da decisão.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da alegada nulidade da decisão monocrática

A decisão agravada foi proferida com base no art. 1.021 do CPC, aplicável às decisões monocráticas proferidas por Relator, e amparada nos Enunciados 102 e 103 do FONAJE, que expressamente autorizam esse procedimento no âmbito dos Juizados Especiais. O recurso inominado foi julgado manifestamente improcedente, conforme jurisprudência consolidada.

A alegada afronta ao princípio da colegialidade não se sustenta. A atuação monocrática do Relator está prevista em lei e pautada na jurisprudência dominante, inclusive do próprio Tribunal, sendo plenamente legítima e devidamente fundamentada, em observância aos artigos 11 e 489 do CPC e ao art. 93, IX da CF/88.

Da validade e exigibilidade do título executivo

A
Agravante
insiste na tese de que o contrato de honorários advocatícios (ID 158628381) seria inexigível, pois o
agravado
(exequente) teria renunciado ao
mandato
outorgado para atuar na execução nº 1016202-60.2022.8.11.0041 antes da ocorrência do "êxito" na demanda, e que tal renúncia implicaria uma renúncia tácita aos honorários.

Esta argumentação, todavia, desconsidera elementos cruciais dos autos, já devidamente sopesados pelo juízo a quo quando da rejeição da exceção de
pré
-executividade (Decisão ID 291662049 e ID 291662350).

O contrato de honorários, em sua Cláusula Terceira, estabelece a remuneração de 10% (dez por cento) sobre o "proveito econômico obtido na causa".

O "proveito econômico" materializou-se. Conforme se extrai dos autos, a parte exequente, ora
agravada
, logrou êxito em demonstrar que a
parte devedora na ação originária (Sr
. Adolfo
Arini
) efetuou o pagamento do débito à ora
agravante
(BR INVEST).

Tal fato é corroborado pelo
print
de conversa via WhatsApp (ID 158632208), no qual a preposta da
agravante
informa ao
agravado
sobre o pagamento de R$ 165.000,00
(cento e sessenta e cinco mil reais) – documento este, jamais impugnado
.

Mais contundente ainda é a petição de desistência formulada pela própria
agravante
BR INVEST naqueles autos de execução (Processo nº 1016202-60.2022.8.11.0041), juntada sob o ID 291662351.

Nessa petição, a
agravante
, já representada por novo patrono, afirma textualmente: “Esclarece ainda que a perda do objeto da presente demanda fora constatada pela contabilidade da Autora que informou que ocorrera a quitação do débito em questão de forma unilateral e espontânea, através de depósitos que estavam sendo aportado na conta da Autora pelo Requerido de livre
vontade.”

Ora, o pagamento do débito, ainda que ocorrida de forma supostamente "unilateral e espontânea" pelo devedor originário, representa o êxito da demanda executiva para a qual o
agravado
foi contratado.

A atuação do advogado, ao promover a execução, foi o fator determinante para que o devedor buscasse a quitação, configurando-se, assim, o proveito econômico para a
agravante
.

A renúncia ao mandato pelo advogado (ID 158628385, datada de 16/03/2023), ocorrida após a notícia do pagamento (que segundo o
print
de ID 158632208 teria ocorrido em 28/12 do ano anterior, e a comunicação ao advogado em 14/03/2023), e poucos dias antes da petição de desistência da execução pela
agravante
(ID 291662351, datada de 23/03/2023), não tem o condão de afastar o direito aos honorários contratuais.

O êxito, consubstanciado no recebimento do crédito pela
agravante
, já havia se perfectibilizado ou estava em vias de, como resultado direto ou indireto da atuação profissional do
agravado
.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no artigo 24, § 4º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), que preceitua: "O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença."

Embora não se trate de um "acordo" formal nos autos da execução originária, mas de um pagamento direto que levou à desistência, a
ratio
legis da norma é proteger os honorários do advogado quando o cliente obtém o resultado almejado, ainda que por vias transversas ou sem a participação final do causídico na formalização do encerramento do processo.

A alegação de que a renúncia ao mandato configuraria renúncia tácita aos honorários carece de fundamento. A renúncia ao mandato é um ato unilateral que diz respeito à representação processual, não se
confundindo com a renúncia a direitos patrimoniais já constituídos ou em vias de constituição pelo trabalho efetivamente realizado e pelo resultado útil proporcionado ao cliente.

O agravante alega ainda que não ocorreu a
triangulação processual
.
O fato de o devedor não ter sido formalmente citado não descaracteriza o resultado útil obtido, especialmente quando a certidão do oficial de justiça atesta sua ciência inequívoca da demanda
(ID
291662023
,
fl
49
)
.
Assim, o nexo de causalidade entre a atuação do advogado e o pagamento é evidente, caracterizando-se o êxito necessário à exigibilidade do contrato.

Dispensa da Garantia do Juízo para Oposição dos Embargos à Execução

Nos Juizados Especiais, a garantia integral do juízo é requisito de admissibilidade dos embargos à execução, conforme previsão expressa do art. 53, §1º, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. A agravante não realizou penhora integral, sendo bloqueado apenas R$ 1.609,48,
(mil seiscentos e nove reais e quarenta e oito centavos)
valor muito inferior ao montante executado.

Embora a
agravante
mencione precedentes que admitem a mitigação da regra em casos de hipossuficiência comprovada, tal questão, no que tange ao acesso ao duplo grau de jurisdição, restou superada pelo recolhimento do preparo recursal (ID 291662424, ID 291662423, ID 291662422), após a intimação para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento (Decisão ID 291662420 e ID 291662421).

Assim, a decisão de primeiro grau que rejeitou os embargos à execução por ausência de garantia integral do juízo, no momento de sua oposição, mostra-se acertada e em consonância com a legislação especial e o entendimento consolidado no âmbito dos Juizados Especiais.

A jurisprudência do TJMT e do STJ (
REsp
1.487.772/SE) admite relativização da exigência apenas diante de prova robusta da absoluta impossibilidade de garantir o juízo, o que não foi feito nos autos.

Do indeferimento da prova testemunhal

A agravante pretendia ouvir o próprio devedor originário,
Sr.
Adolfo
Arini
, como testemunha.

O juízo
a quo
(ID 291662402 e ID 291662403) indeferiu o pleito com base na preclusão temporal, ressaltando que a parte executada teve a oportunidade processual adequada para arrolar suas testemunhas e requerer sua oitiva, não o fazendo tempestivamente.

De fato, a audiência de conciliação na qual as partes poderiam especificar provas e arrolar testemunhas ocorreu em 24/03/2025 (Termo de Audiência ID 291662400).

A petição de especificação e requerimento de prova testemunhal (ID 291662401) foi protocolada no mesmo dia, após a audiência. Contudo, a sistemática dos Juizados Especiais, orientada pela celeridade e oralidade, concentra os atos.

O momento para indicação de testemunhas, caso não haja acordo e se vislumbre a necessidade de instrução, é,
via de regra
, na própria audiência de conciliação, ou em prazo assinalado pelo juiz, se assim entender pertinente.

O juízo a quo, ao analisar os embargos à execução, entendeu pela preclusão.

Ainda,
restou demonstrado nos autos que
devedor originário, Sr. Adolfo
Arini
,
acessou repetidas vezes os autos eletrônicos em nome da agravante e assinou peças processuais
– inclusive o recurso inominado (ID
194476890
)
, revelando vínculo direto e interesse no desfecho da causa.

Nos termos do art. 447, §3º, III, do CPC, não podem ser admitidas como testemunhas pessoas que tenham interesse na causa. O indeferimento da prova, além disso, não compromete o contraditório, pois os fatos controvertidos são estritamente documentais. A alegação de cerceamento é, portanto, inconsistente.

Destarte, mantenho o indeferimento da prova testemunhal, seja pela preclusão reconhecida na origem, seja pela sua impertinência para a solução das questões postas.

Da ausência de má-fé e do direito ao crédito

A alegação de que o agravado agiu com má-fé processual é infundada e temerária. A execução se baseia em contrato válido, com prova documental robusta e comunicação inequívoca do êxito. A busca legítima por remuneração contratual não configura abuso processual. Ao contrário, é expressão do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, previsto no art. 5º, XXXV, da CF.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a
agravante
, por força do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025